Tribunal: TJDFT
Processo: 0784381-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA PARA ENTREGA DA OBRAS. PREVISÃO NO TERMO DE RESERVA. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO POR MAIS 60 DIAS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela empresa recorrente, nos quais argumenta que houve contradição no acórdão, ao reconhecer que o prazo de entrega do imóvel deve observar o termo de reserva acrescido da tolerância contratual de 180 (cento e oitenta) dias, ao mesmo tempo em que desconsidera, sem fundamentação adequada, a cláusula contratual que prevê expressamente a possibilidade de prorrogação adicional de 60 (sessenta) dias para a entrega das chaves (Cláusula 4.12 do Contrato de Compra e Venda). Contrarrazões de ID no 75222077.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos não apontam vício sanável com embargos de declaração. O acórdão embargado expressamente decidiu de forma clara e fundamentada: a) que o prazo estabelecido no contrato de promessa de compra e venda não deve substituir o prazo estimado no termo de reserva e b) que deve prevalecer o prazo de 30/12/2021 para conclusão da obra da unidade imobiliária, aceita a tolerância de apenas 180 dias corridos, assim determinando que: “VI. Por ocasião do julgamento do Tema 996, o STJ fixou a tese de que “1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância”. Portanto, o prazo de entrega a ser considerado é aquele previsto no termo de reserva, acrescido da tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, sendo indevida nova prorrogação por mais 60 (sessenta) dias previstos no contrato de financiamento.” (Acórdão no 2022946 – ID no 74387628).
IV. Nestes termos, tem-se que os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.